Tribunal: STF
Processo: Rcl 92085
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, proposta por Mauren Eliza Tonetti, em face de decisão proferida pelo Juízo da 69ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Processo n. 0010327-51.2014.5.01.0069.
Na petição inicial, a reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, que determina que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida/em recuperação judicial somente pode ser decretada pelo juízo falimentar.
Aduz, ainda, que “o prosseguimento da referida execução desafia a autoridade do entendimento desta Corte Suprema proferido no Tema 90 (RE 583.955), o qual fixou que a competência da Justiça do Trabalho se encerra com a liquidação do crédito. Atos de executórios posteriores, incluindo o redirecionamento contra sócios (IDPJ), devem ser submetidos ao Juízo da Recuperação para preservar a par condicio creditorum. Este entendimento foi reafirmado recentemente nas Rcl 83.535 (Rel. Min. Gilmar Mendes) e Rcl 83.614 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), cujos cenários são idênticos ao presente.” (eDOC 1, p. 4)
Requer, assim, a concessão de liminar para suspender todos efeitos do ato reclamado, e, ao final, a sua cassação para determinar que outra decisão seja proferida, em estrita observância ao conteúdo do art. 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005.
É o relatório. Decido.

Inicialmente, deixo de solicitar informações da autoridade reclamada e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigos  52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).
Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
A questão posta na presente reclamação diz respeito à observância da Súmula Vinculante 10 desta Corte pela decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.
No caso em análise, o Juízo da 69ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro manteve a decisão que determinou a desconsideração de personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial, determinando o prosseguimento da execução trabalhista em face do patrimônio dos sócios. Confira-se trecho da decisão: 

“1- Anote-se e observe-se o patrocínio dos sócios réus. 
2- A teoria da desconsideração da personalidade jurídica é plenamente aplicável ao processo trabalhista quando comprovada a impossibilidade da execução de bens do devedor principal. Não há impedimento legal para a desconsideração de personalidade jurídica de empresa em processo de recuperação judicial ou falência, acaso caracterizadas as circunstâncias jurídicas que a autorizem, uma vez que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio dos sócios. 
Ao contrário do afirmado nas peças de bloqueio, deve-se haver a devida compatibilização dos dispositivos do CPC/15 acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com as regras que regem o Direito do Trabalho, notadamente a utilização da Teoria Menor adotada nesta seara do direito e prevista no artigo 28, §5º, Lei nº 8.078/90. 
Assim sendo, cumpre destacar que a Teoria Menor entende pela responsabilidade dos sócios, independentemente de os atos destes violarem ou não o contrato, ou mesmo de restar comprovado o abuso de poder, bastando a insuficiência de bens da pessoa jurídica para se  iniciar a execução dos mesmos, o que restou cabalmente comprovado pela ausência de patrimônio da sociedade capazes de responder pela execução, restando assim devidamente autorizada a inclusão dos sócios no polo passivo da presente demanda, independentemente de ser administrador ou não. 
Diante de todo o exposto, em virtude do diálogo das fontes que se faz com o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, ratifico a decisão de 27.4.23, que desconsiderou a personalidade jurídica da sociedade Ré, a fim de atingir os bens dos sócios MAUREN ELIZA TONETTI SERRANO e PEDRO ANTONIO SERRANO. 
3- Intimem-se as partes para ciência da presente decisão. 
4-  Decorrido o prazo legal, intimem-se os sócios para pagamento no prazo de 15 dias. 
5- Decorrido o prazo, proceda-se ao bloqueio dos ativos financeiros dos sócios Réus através do convênio SISBAJUD. 
6- Sem resultado, incluam-se os dados dos Réus no BNDT, observando-se o prazo do artigo 883-A, CLT, e expeçam-se mandado/CP de penhora e avaliação. 
7- Caso reste infrutífera a diligência, proceda-se à consulta aos convênios RENAJUD e INFOJUD”. (eDOC 6, p. 2-3)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se aponta que a autoridade reclamada violou o disposto na Súmula Vinculante nº 10, ao afastar, sem observar a cláusula de reserva de plenário, a aplicação do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, que assim dispõe:

“Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) 
Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).” (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)  

Cumpre registrar que o art. 97 da Constituição Federal consagra a denominada “Cláusula de Reserva de Plenário”, segundo a qual os Tribunais apenas poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo mediante voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial, a saber:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

Reforçando a aplicação do referido dispositivo, o STF editou a Súmula Vinculante 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
Ressalte-se, ainda, que a edição da referida Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 
Nesse sentido, a não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, por fundamento de incompatibilidade constitucional, configura inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.
Ainda sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, in Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”.
Desse modo, ressalto que, ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do parágrafo único do art. 82-A da Lei 11.101/2005, por meio de órgão fracionário, a autoridade reclamada incorreu em flagrante ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.
Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo  legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 
Especificamente a respeito do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, cumpre esclarecer que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou falida é a Justiça Estadual comum. 
Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:
 
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido”. (grifou-se)

Conforme demonstrado, esta Corte firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer das ações trabalhistas e julgá-las até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar.
Como visto, em atenção ao princípio da universalidade do juízo falimentar, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de reconhecer a competência exclusiva do Juízo de Falências para o processamento e a habilitação dos créditos, cabendo à Justiça do Trabalho apenas a jurisdição de conhecimento para a apuração e liquidação dos créditos trabalhistas, em observância ao princípio da par condicio creditorum.
Seguindo o mesmo entendimento, destaca-se a tese firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do Tema 90 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.8.2009, no sentido de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, bem como os atos de constrição patrimonial dele decorrentes, determinando que outro seja proferido, em observância à Súmula Vinculante 10. Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente